Tribunal: TJSP
Processo: 2048876-15.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Procurador-Geral de Justiça que questiona o § 1o do artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos. Exigência de quórum de dois terços dos membros da Câmara Municipal para aprovação de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Violação ao princípio da simetria. Incompatibilidade com o art. 60, § 2o, da Constituição Federal e com o art. 22, § 2o, da

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Procurador-Geral de Justiça que questiona o § 1o do artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos. Exigência de quórum de dois terços dos membros da Câmara Municipal para aprovação de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Violação ao princípio da simetria. Incompatibilidade com o art. 60, § 2o, da Constituição Federal e com o art. 22, § 2o, da Constituição Estadual, que estabelecem o quórum de três quintos para aprovação de emenda à Lei Orgânica do Município. Precedentes do STF e deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade reconhecida. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos, aplicando-se o prazo de 120 dias.